Tribunal: TJSP
Processo: 1002253-58.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de improcedência, que revogou os benefícios da gratuidade da justiça e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
RECURSO DA AUTORA – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Inscrição indevida – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar

Ementa:
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de improcedência, que revogou os benefícios da gratuidade da justiça e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
RECURSO DA AUTORA – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Inscrição indevida – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem do débito e a regularidade do apontamento – Dano moral com natureza in re ipsa – No que concerne ao quantum, o montante de R$5.000,00 revela-se adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de Justiça.
SENTENÇA REFORMADA – Recurso da autora provido, para restabelecer os benefícios da gratuidade da justiça à autora, excluir a multa por litigância de má-fé, declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 com modificação dos ônus sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002253-58.2019.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
apelante EVANICE SANTOS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002253-58.2019.8.26.0654 -Voto no 2454
2
Apelação Cível no 1002253-58.2019.8.26.0654
Apelante: Evanice Santos Oliveira
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Djalma Moreira Gomes Júnior
Comarca: Vargem Grande Paulista Vara Única
Voto n. 2454
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM
CADASTROS
DE
ÓRGÃO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO Sentença de improcedência, que revogou os
benefícios da gratuidade da justiça e condenou a autora ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
RECURSO DA AUTORA
Pretensão de condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais Inscrição
indevida Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar
a origem do débito e a regularidade do apontamento Dano
moral com natureza in re ipsa No que concerne ao quantum,
o montante de R$5.000,00 revela-se adequado para compensar
os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos apontamentos,
conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de
Justiça.
SENTENÇA REFORMADA Recurso da autora provido, para
restabelecer os benefícios da gratuidade da justiça à autora,
excluir a multa por litigância de má-fé, declarar a
inexigibilidade do débito e condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 com
modificação dos ônus sucumbenciais.
Trata-se de apelação (fls. 111/127) contra sentença (fls. 91/94), cujo
relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação declaratória
de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, ajuizada por Evanice
Santos Oliveira em face de Banco Bradesco S/A, condenando a autora, pela
sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados 10% do valor da causa. Ainda, foram revogados os benefícios da gratuidade da
justiça e a autora foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002253-58.2019.8.26.0654 -Voto no 2454
3
montante equivalente a 5% do valor atualizado da causa.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 96/104), não recebidos pelo
douto juízo a quo (fl. 109).
Irresignada apela a autora, aduzindo, em síntese, que não houve
comprovação da dívida pelo réu nos autos. Ressalta que a relação jurídica foi provada,
mas sem relação com o valor levado a registro nos órgãos de proteção ao crédito.
Argumenta que não houve aviso prévio em relação à restrição. Acrescenta que o
apontamento não indica o número do contrato e que foram juntados contratos
celebrados com o Banco Bradescard e com as Casas Bahia. Afirma que os documentos
são apócrifos e não foram enviados à autora. Assevera que experimentou danos morais.
Insurge-se contra a revogação dos benefícios da justiça gratuita e contra a aplicação de
multa por litigância de má-fé.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 130/133).
É o relatório.
Por proêmio, devem ser restabelecidos os benefícios da gratuidade da
justiça à autora, pois a condenação por litigância de má-fé, por si só, não enseja a
revogação da benesse. A autora não só declarou, como demonstrou sua hipossuficiência
financeira, não havendo nos autos documentos que comprovem alteração superveniente
dessas circunstâncias.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de
indenização por danos morais, na qual a autora narra a ocorrência de apontamento
irregular do seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002253-58.2019.8.26.0654 -Voto no 2454
4
vista não reconhecer a origem do débito.
O débito que foi objeto de apontamento no SPC é no valor de R$556,72,
com vencimento em 03/07/2018, e foi incluído no dia 31/07/2018 (fl. 21).
O réu, por seu turno, afirma que a autora é titular de cartão de crédito
“Casas Bahia Visa Internacional”, em relação ao qual haveria inadimplemento desde o
dia 16/08/2018, de saldo devedor de R$646,48. Afirma que as faturas foram enviadas ao
endereço da autora.
O douto juízo a quo julgou os pedidos improcedentes, revogou os
benefícios da gratuidade da justiça e aplicou à autora multa por litigância de má-fé.
Tecidas essas considerações, verifico que a r. sentença deve ser
reformada.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Cinge-se a controvérsia ora delineada à ocorrência de inadimplemento de
dívida de cartão de crédito contratado pela autora, que ensejou o apontamento do seu
nome nos bancos de dados do SPC.
In casu, o banco réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia de
comprovar a origem e o valor do débito, tornando-se mister a declaração de sua
inexigibilidade.
Isso porque, nos registros do SPC, consta débito apontado pelo réu no
valor de R$556,72, cujo vencimento ocorreu em 03/07/2018. Diante desses dados, o réu
deixou de oferecer explicações satisfatórias, aludindo-se a débito de características

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002253-58.2019.8.26.0654 -Voto no 2454
5
diversas, no valor de R$646,48, vencido em 16/08/2018. As faturas, outrossim,
tampouco explicam o débito levado a registro, visto que nenhuma delas indica o valor
ou a data de vencimento exibida pelo SPC.
Portanto, malgrado a argumentação do réu, não há substrato
probatório apto a reconhecer a validade do débito questionado. Configura-se, pois,
indevida a negativação do nome da autora, que consubstancia falha na prestação de
serviços, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, apta a ensejar a
ocorrência de danos morais in re ipsa.
Com efeito, como é cediço, inclusive pelas máximas de experiência,
a restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria
da confiança e, sobretudo, aptos a impor à autora, status de devedora, com todas
as restrições
patrimoniais
e
publicísticas
consequentes,
permite
divisar
situação manifestamente constrangedora, no rol do denominado direito geral de
personalidade, superando a esfera dos meros aborrecimentos quotidianos.
No que concernente ao quantum, há que se sopesar a conduta das partes,
a intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo, destinado
a dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da prevenção.
(Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1998).
Neste contexto, em que pese a pretensão da autora de condenação da ré
em pagamento de indenização não inferior a R$40.000,00, em casos recentes, análogos
ao dos autos, este E. Sodalício decidiu pela razoabilidade da fixação do valor
indenizatório no patamar de R$5.000,00:
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. Sentença. Reconhecimento da
coisa julgada. Extinção do processo sem resolução do mérito. Apelação
da autora. Inteligência do artigo 508 do CPC. Pedidos diversos em cada
uma das demandas. Inteligência do artigo 337, § 2o, do CPC. Coisa
julgada não verificada. Precedentes TJSP. Teoria da causa madura [art.
1013, § 3o, do CPC]. Ato ilícito decorrente de nova cobrança de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002253-58.2019.8.26.0654 -Voto no 2454
6
declarado inexigível em demanda judicial transitada em julgado.
Manutenção do nome da falecida filha da autora nos cadastros de
proteção ao crédito. Matérias que ultrapassam os meros
dissabores. Danos morais caracterizados. Doutrina. Indenização
arbitrada em R$ 5.000,00. Quantia que se afigura razoável e
proporcional, levando-se em consideração os critérios compensatório
e
pedagógico.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido. (Apelação
1010886-98.2019.8.26.0576.
Rel. Virgilio de
Oliveira Junior. 21a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 16/08/2019,
destaques nossos)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de
débito, com pedido de indenização por danos morais. Dívida não
comprovada. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 1. Dano
moral configurado. Compensação arbitrada em valor (R$ 5.000,00)
que
atende
critérios
de
moderação,
razoabilidade
e
proporcionalidade. Ausência de razões para elevação da verba. 2.
Termo inicial dos juros sobre a indenização arbitrada. Responsabilidade
extracontratual. Retroação para a data do evento danoso nos termos da
Súmula no 54 do STJ. Recurso parcialmente provido. (Apelação
1010839-27.2018.8.26.0361. Rel. Gilberto dos Santos. 11a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 01/06/2020, destaques nossos).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos
julgados procedentes. Insurgência do banco requerido. MÉRITO.
Admissibilidade
parcial.
Contratos
de
financiamento
bancário.
Comprovação de quitação das parcelas dentro do prazo acordado.
Negativação indevida. Manutenção da declaração de inexigibilidade das
prestações quitadas. Danos morais advindos de inscrição indevida em
órgãos de proteção ao crédito que dispensam prova do efetivo
prejuízo (dano in re ipsa). Pedido de indenização. Cabimento.
Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso
concreto. Recurso provido em parte, somente para reduzir o valor
indenizatório devido, afastada a preliminar. (Apelação 1001136-
95.2017.8.26.0009. Rel. Marcos Gozzo. 23a Câmara de Direito Privado.
Julgamento: 26/06/2020, destaques nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Parcial
procedência Restou comprovada nos autos a ilegitimidade da cobrança e
respectiva inscrição restritiva lançada pelo banco réu em nome da autora,
tendo a última acostado à sua inicial comprovante do efetivo pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002253-58.2019.8.26.0654 -Voto no 2454
7
da prestação de empréstimo em questionamento - Pretensão de reforma
pelo banco réu para redução do valor da indenização por danos
morais e da autora para a sua majoração Indenização fixada em R$
5.000,00 que se mostrou adequada para compensar os transtornos
experimentados pela autora no episódio e não representa
enriquecimento indevido da referida parte - Recursos de ambas as
partes desprovidos. TJ/SP. Apelação 1004232-75.2018.8.26.0400. Rel.
Walter Fonseca. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 30/05/2019,
destaques nossos).

Por conseguinte, deve ser afastada a aplicação da multa por litigância de
má-fé, por não se vislumbrar, por parte da autora, qualquer das condutas previstas no
artigo 80 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, reformando a r. sentença,
para restabelecer os benefícios da gratuidade da justiça, excluir a aplicação da multa por
litigância de má-fé, e julgar procedentes os pedidos da autora, com o escopo de declarar
a inexigibilidade do débito referido na petição inicial e condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais à autora no valor de R$5.000,00, acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal desde a data do acórdão (súmula no 362
do STJ) e de juros moratórios de 1% ao mês contados desde a data da negativação
(súmula no 54 do STJ).
Outrossim, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais (súmula no 326
do STJ), condenando-se exclusivamente o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no montante de 20% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, §§2o do CPC.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator